Tribunal: TJPA
Processo: 0803229-60.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803229-60.2022.8.14.0401

RECORRENTE: BRENDA DANIELE DE FREITAS VALE

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTIMAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR. INTEMPESTIVIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que deixou de receber apelação por intempestividade, em ação penal que condenou a recorrente à pena de 5 anos e 5 meses de reclusão, além de 26 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, II e IV, c/c art. 69, do CP).

2. A defesa alegou nulidade da intimação da sentença, sustentando ausência de intimação pessoal da ré, bem como falha na disponibilização do ato processual no sistema PJe, o que, segundo alega, comprometeria o início da contagem do prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal da ré, que respondeu ao processo em liberdade, e eventual falha técnica no sistema PJe, são aptas a afastar a tempestividade do recurso de apelação interposto pela defesa técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 392, II, do CPP, réu solto deve ser intimado da sentença condenatória por meio de seu defensor constituído, sendo desnecessária a intimação pessoal.

5. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que é válida a intimação realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico, sendo suficiente para início do prazo recursal.

6. Eventual falha no sistema PJe não repercute na contagem do prazo recursal, quando a disponibilização da sentença se deu regularmente no Diário da Justiça Eletrônico Nacional.

7. Considerando-se a data de publicação em 06/02/2025, o prazo recursal iniciou-se em 07/02/2025 e encerrou-se em 11/02/2025. A apelação foi interposta em 12/02/2025, sendo intempestiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. Mantida a decisão que não conheceu da apelação por intempestividade.

Tese de julgamento:
“1. É desnecessária a intimação pessoal do réu que respondeu ao processo em liberdade, sendo suficiente a intimação do defensor constituído da sentença condenatória, nos termos do art. 392, II, do CPP. 2. A indisponibilidade do sistema PJe não afeta a validade da publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico Nacional, nem prorroga o prazo recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 392, II, 593, caput, 798, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.699.849/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17/12/2024, DJEN 03/01/2025; STJ, RHC 206.034/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024, DJEN 23/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
e
negar provimento
ao recurso em sentido estrito.

17º Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada aos dias 02 a 09 de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém – PA, 10 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO proposto por
BRENDA DANIELE DE FREITAS VALE
contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém–PA, nos autos da ação penal n° 0803229-60.2022.8.14.0401, que não recebeu o recurso de Apelação interposto contra sentença condenatória, ao fundamento de intempestividade.

A parte recorrente alega que interpôs recurso de apelação contra a sentença que a condenou pela prática do crime tipificado no art. 155, §4º, II e IV, c/c art. 69, todos do Código Penal, à pena de 5 anos e 5 meses de reclusão, além de 26 dias-multa. Contudo, o referido recurso foi indeferido pelo juízo de primeiro grau por suposta intempestividade, o que motivou a interposição do presente recurso em sentido estrito.

Em suas palavras, “
a Recorrente foi intimada da Sentença Condenatória por meio de publicação no DJE (Doc. de Id. 136855255), seguindo as orientações previstas no art. 370, §1º, do CPP
”, porém destaca que a intimação, por se tratar de sentença penal condenatória, deveria ter sido feita pessoalmente ao réu ou ao seu defensor constituído, nos termos do art. 392, II, do CPP e que “não foi registrada no Sistema a publicação no DJE, levando a crer que o prazo recursal sequer havia começado”.

Reforça sua alegação, argumentando que no sistema PJe consta movimentação, do dia 04/02/2025, intitulada “Expedição de Outros Documentos”, que induz a ideia de intimação pessoal, mas sem registro de publicação efetiva.

Argumenta que a certidão de publicação no DJE só foi anexada aos autos após a interposição da apelação, o que compromete a contagem do prazo recursal.

Sustenta ainda que, mesmo admitindo a disponibilização da sentença no DJE em 05/02/2025, esta não deve ser considerada dia útil devido a instabilidade no sistema PJE (Art. 212, c/c art. 216, ambos do CPC), de modo que segundo a dialética do art. 4º, §3º, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e art. 224, do Código de Processo Civil, a data da disponibilização válida seria 06/02/2025, com publicação em 07/02/2025 e início do prazo em 08/02/2025 (Art. 798, §1º, do CPP). Nessa contagem, a apelação foi interposta no último dia do prazo legal (12/02/2025), sendo, portanto, tempestiva.

Defende que é a intimação pessoal do réu é indispensável mesmo no caso de se tratar de réu solto, ou que fosse ao menos realizada a intimação direta pelo Sistema PJE do Patrono da Recorrente, como indica o art. 392, do CPP.

Requer que o recurso em sentido estrito seja conhecido e provido, para reconhecer a tempestividade do recurso de apelação interposto, determinando-se o regular prosseguimento do recurso de apelação rejeitado pelo juízo de primeiro grau.

Em contrarrazões, o Ministério Público (Num. 25546682 – pág. 1/2) e o assistente de acusação Itaú Unibanco S/A (Num. 25546683 – pág. 1/2), pugnaram pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em manifestação (Num. 26636591 – pág. 1/3), a Procuradoria de Justiça Criminal, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

A questão meritória diz respeito a admissibilidade do recurso de apelação interposto pela defesa da ré, diante da decisão que, por considerá-lo intempestivo, deixou de recebê-lo.

Consoante se extrai da análise dos autos, a disponibilização da sentença condenatória no Diário da Justiça Eletrônico Nacional ocorreu em 05/02/2025, de modo que a considera-se o dia 06/02/2025 como data da publicação,

nos termos do art. 4ª, §§ 3º e 4º, da Lei nº
11.419/2006
.

Assim, o início do prazo recursal ocorreu em 07/02/2025, findando-se em 11/02/2025, nos termos do art. 798, §1º, do CPP. Contudo, o recurso de apelação foi interposto apenas em 12 de fevereiro de 2025 (ID 25546665), fora, pois, do interregno legal.

Alega a defesa que a intimação da sentença deveria ter se dado de forma pessoal, uma vez que a decisão impôs pena privativa de liberdade. Contudo, não assiste razão à insurgente.

Consoante o disposto no art. 392, inciso II, do CPP, tratando-se de réu solto, mostra-se suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória. A jurisprudência do STJ, também, é assente nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU EM LIBERDADE. DESNECESSIDADE. SÚMULA N. 83, STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 83 do STJ, por estar o acórdão recorrido em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a desnecessidade de intimação pessoal do réu em liberdade da sentença condenatória. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a intimação pessoal do réu que responde ao processo em liberdade quanto à sentença condenatória, mesmo com advogado constituído. III. Razões de decidir 3. O recorrente não apresentou argumentos aptos a infirmar a decisão agravada, mantendo-se a compreensão anteriormente firmada. 4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, conforme o art. 392, II, do Código de Processo Penal, não há necessidade de intimação pessoal do réu solto da sentença condenatória, sendo suficiente a intimação da defesa técnica. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: Não é necessária a intimação pessoal do réu que responde ao processo em liberdade quanto à sentença condenatória, sendo suficiente a intimação do advogado constituído. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 392, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.346.991/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22/8/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.223.178/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/6/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.231.715/PB, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 14/4/2023.” (AgRg no AREsp n. 2.699.849/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INTIMAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO FORA DO PRAZO. INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 392, II, DO CPP. PRECEDENTES. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Recurso em habeas corpus interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que denegou a ordem na pretensão de que fosse admitido o recurso de apelação interposto fora do prazo legal em face de sentença condenatória por estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). O recorrente foi condenado a 12 anos de reclusão em regime fechado, com direito de apelar em liberdade. O recurso de apelação foi considerado intempestivo, pois foi interposto após o prazo legal, sem que o recorrente fosse intimado pessoalmente da sentença. A defesa alega que o réu, mesmo solto, deveria ter sido intimado pessoalmente da sentença condenatória para manifestar eventual desejo de recorrer. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se há necessidade de intimação pessoal do réu solto acerca da sentença condenatória para que possa manifestar interesse em recorrer, ou se é suficiente a intimação do defensor constituído. III. Razões de decidir. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, conforme o art. 392, II, do Código de Processo Penal, é suficiente a intimação do defensor constituído quando o réu está solto, prescindindo-se da intimação pessoal do réu acerca da sentença penal condenatória. 4. Assim, não há se falar em constrangimento ilegal pela ausência de intimação pessoal do réu quanto ao teor da sentença condenatória quando respondeu ao processo em liberdade, mostrando-se suficiente a intimação do defensor constituído por meio de imprensa oficial, como ocorreu na hipótese. (AgRg no HC n. 588.801/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 10/8/2020.). 5. No caso, a intimação da advogada constituída foi devidamente realizada por publicação da sentença condenatória em Diário de Justiça Eletrônico em 13 de junho de 2024, sendo interposto recurso de apelação protocolado em 21 de junho de 2024, ou seja, fora do prazo legal de 05 (cinco) dias, que se encerrou em 18 de junho de 2024, razão pela qual não foi conhecido. 6. A análise do Tribunal de origem encontra-se em consonância com o entendimento do STJ, que não reconhece constrangimento ilegal em situações onde o réu solto é representado por defensor devidamente intimado da sentença condenatória. 7. A revisão das conclusões fáticas das instâncias ordinárias não é cabível em sede de habeas corpus, que não admite dilação probatória. IV. Dispositivo 8. Recurso desprovido. (RHC n. 206.034/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Outrossim, quanto à alegada falha sistêmica do PJe, não se desconhece que entendimento consolidado do STJ de que a prorrogação do prazo processual é admitida nas hipóteses em que a indisponibilidade do sistema coincida com o primeiro ou o último dia do prazo recursal (AgInt no AREsp n. 1.912.954/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 24/6/2022) (STJ - AgRg no AREsp: 2598416 SP 2024/0100807-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024). Contudo, a intimação da sentença condenatória ocorreu pelo Diário da Justiça Eletrônico Nacional e não pelo sistema PJe, de modo que eventual indisponibilidade deste não repercute na disponibilização do DJEN e prorroga o prazo recursal.

Ainda que se considere-se a alegação de indisponibilidade do sistema PJE, verifica-se que o problema técnico ocorreu nos dias 04 e 05 de fevereiro de 2025 (Num. 25546676), enquanto a disponibilização da sentença condenatória no Diário da Justiça Eletrônico Nacional ocorreu em 05/02/2025, de modo que a considera-se o dia 06/02/2025 como data da publicação (Num. 25546667).

Ademais, o campo de “expedientes” do sistema PJE registrou corretamente o dia 06/02/2025 como início do prazo recursal. Portanto, não se há falar, portanto, em nulidade ou irregularidade na intimação.

Assim, não se verifica qualquer vício a macular a decisão que reconheceu a intempestividade da apelação, a qual encontra respaldo nos arts. 593, caput, e 798, caput e §1º, do Código de Processo Penal. A tempestividade constitui condição objetiva de admissibilidade recursal, cuja ausência impede o conhecimento do recurso, sendo insuscetível de convalidação por juízo de retratação.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e NEGO PROVIMENTO
ao
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
BRENDA DANIELE DE FREITAS VALE
, mantendo-se, por conseguinte, a decisão que não conheceu da apelação por intempestividade, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 10 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador – Relator

Belém, 09/06/2025